Tribunal: TRF3
Processo: 0011514-12.2010.4.03.6100
Classe: REEXAME NECESSÁRIO (1728)
Órgão julgador: Gab. 09 - DES. FED. NELTON DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2020-01-23

Ementa:
ementar no 26/75, tenha atribuído à Caixa Econômica Federal - ou Banco do Brasil - a função de manter as contas relativas ao PIS, creditando valores, processando solicitações de saque e de retirada de pagamento, o fato é que não há como responsabilizá-la pela transferência efetuada, pois esta somente ocorreu em razão da duplicidade do CPF; não fosse essa coincidência de números, certamente o evento não teria acontecido". Ressaltou-se, ademais, que "em última instância, a gestão do Fundo de Participação do PIS cabe à União, como bem ressaltado em sua apelação, 'embora caiba a um Conselho Diretor a gestão do Fundo de Participação PIS-PASEP, inclusive no que pertine à autorização para creditamento do valor a que fazem jus nas contas respectivas dos participantes, a efetivação do crédito, assim como a operacionalização do saque e o final pagamento são atribuições conferidas pelo ordenamento jurídico à Caixa Econômica Federal (PIS) e ao Banco do Brasil (PASEP).' Portanto, a instituição financeira apenas age em cumprimento ao determinando pelo respectivo Fundo, sendo apenas o instrumento de operacionalização do pagamento". Ainda, "a devolução do montante relativo ao abono do PIS transferido da conta da autora será inevitavelmente suportado pelo mencionado Fundo, cuja administração é cometida à União, razão pela qual resta caracterizada sua legitimidade passiva". 2. Devidamente contextualizados os fatos e consideradas as peculiaridades do caso concreto, a Turma entendeu "demonstrada a situação de sofrimento em decorrência da indevida duplicidade do CPF da autora", concluindo "presente o nexo causal entre o ato da União e o dano moral, configurador da responsabilidade da parte ré". (...). 5. Embargos declaratórios rejeitados". (APELREEX 00014586120044036121, DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS MUTA, TRF3 - TERCEIRA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:24/09/2014) (grifei)

"RESPONSABILIDADE CIVIL. EMISSÃO EM DUPLICIDADE DE CPF. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE INDENIZAR DANOS MORAIS. JUROS DE MORA MANTIDOS, NA ESPÉCIE. APELAÇÃO IMPROVIDA. 1. Ação de indenização interposta por ROSANA APARECIDA AMORIM em face da UNIÃO FEDERAL, pleiteando a sua condenação ao pagamento de dano moral, experimentado pela emissão em duplicidade do mesmo número de CPF para homônimos. 2. Acervo probatório que demonstra, à saciedade, que a Administração Pública forneceu à Rosana Aparecida Amorim da Silva, em 1/10/1990, um número de CPF que já existia desde 10/10/1984 e pertencia à ROSANA APARECIDA AMORIM, restando demonstrado o nexo de causalidade entre a falha administrativa (consistente na emissão em duplicidade de números de CPF) e o constrangimento alegado, tendo em vista que o CPF da autora estava, efetivamente, inscrito no Serviço de Proteção ao Crédito (SPC). 3. É indiscutível a responsabilidade objetiva da Administração Pública que, agindo com negligência e imprudência, emite um número de CPF em duplicidade, assim como é inegável o dever de indenizar os danos morais provocados pela conduta irregular da Administração Pública. Precedente: STJ, AgRg no AREsp 521.400/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 18/09/2014, DJe 25/09/2014. 4. São evidentes os dissabores sofridos pela autora, que teve seu nome e reputação indevidamente negativados, teve seu crédito abalado e recusado na praça, foi obrigada a peregrinar por instituições na faina de desvendar e solucionar o imbróglio que envolvia sua pessoa, além de passar por situações vexatórias e pela angústia justificada na revolta de ter sua honra e bom conceito destruídos. 5. Na singularidade do caso tem-se que a r. sentença foi prolatada em 26/9/2007, mas a redação do artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997, acrescido pela Medida Provisória no 2180/2001 não pode incidir in casu, eis que só se aplicava às condenações que favoreciam servidores públicos; já quanto ao texto trazido pela Lei no 11.960/2009, deve-se recordar que o colendo Supremo Tribunal Federal, ao examinar a questão por meio da ADI 4.357/DF (Rel. Min. AYRES BRITTO), declarou a inconstitucionalidade parcial, por arrastamento, do art. 5. dessa Lei. Portanto, é de ser rejeitado o pleito da ré e mantido no caso o percentual de 1%". (AC 00050730520024036000, DESEMBARGADOR FEDERAL JOHONSOM DI SALVO, TRF3 - SEXTA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:18/09/2015) (grifei)

No tocante ao quantum indenizatório, a condenação no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) mostra-se excessiva considerando as circunstâncias do caso concreto, bem como os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, devendo, por isso, ser reduzida para R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Cabe destacar, ainda, que o decisum recorrido foi silente em relação aos critérios de cômputo dos juros de mora, no entanto, segundo precedentes do Superior Tribunal de Justiça, é lícito ao Tribunal, de ofício, disciplinar a matéria, sem que para isso incorra em julgamento extra ou ultra petita, ou ainda, em reformatio in pejus.

Sendo assim, no dia 22.02.2018, a 1a seção do STJ julgou repetitivo (REsp 1.492.221) que discutia a aplicabilidade do art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09, em relação às condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora.

Consignou-se no julgamento que, as condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: "(a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E".

Deste modo, in casu, os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso e a correção monetária a partir do arbitramento, com base nos índices acima mencionados.

Por fim, considerando que o autor decaiu de parte mínima do pedido, a parte ré deverá arcar com o pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o agravo retido, DOU PARCIAL PROVIMENTO à apelação da ré e à remessa necessária para tão somente reduzir a indenização por danos morais para o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) e, de ofício, fixar os índices aplicáveis a título de consectários legais, mantidos os demais termos da sentença.

jucarval

E M E N T A

ADMINISTRATIVO. EMISSÃO DE CPF EM DUPLICIDADE. HOMÔNIMOS. RESPONSABILIDADE CIVIL. EQUÍVOCO DO PODER PÚBLICO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO QUANTUM. CABIMENTO. AGRAVO RETIDO PREJUDICADO. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA PARCIALMENTE PROVIDAS.

1. Trata-se de ação ajuizada com o fito de obter o cancelamento de CPF emitido em duplicidade, com a emissão de novo documento, bem como o recebimento de indenização por danos morais.

2. É cediço que o Poder Público possui responsabilidade objetiva fundamentada pela teoria do risco administrativo, com o consequente enquadramento dos atos lesivos praticados por seus agentes no artigo 37, § 6o da Constituição Federal, desde que comprovada a conduta lesiva, o resultado danoso e o nexo de causalidade.

3. No caso em apreço, as provas juntadas aos autos explicitam a emissão em duplicidade do mesmo número de CPF a homônimo do autor, residente em outro estado da federação, o que lhe causou diversos transtornos, inclusive a inscrição indevida de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito.

4. A falta de critérios objetivos, suficientes e seguros para fins de identificação e individualização das pessoas sujeitas ao cadastro, não pode ser atribuída a terceira pessoa, pois o problema dos homônimos, além de previsível e evitável, gera enormes e graves consequências, em se tratando de um sistema nacional de cadastro, de caráter obrigatório e amplamente utilizado, não apenas no interesse das próprias pessoas físicas, como das pessoas jurídicas e do próprio Estado.

5. O inciso IV do artigo 30 da IN no 1042/2010, atualmente previsto no artigo 16, IV da IN no 1548/2015, autoriza o cancelamento da inscrição por determinação judicial, pois a emissão de CPF idêntico para duas ou mais pessoas não se limita a criar mero aborrecimento, mas sim efetiva lesão ao patrimônio moral do indivíduo, em razão da atuação deficiente da Administração, equiparável à própria falta do serviço.

6. No tocante ao quantum indenizatório, a condenação no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) mostra-se excessiva considerando as circunstâncias do caso concreto, bem como os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, devendo, por isso, ser reduzida para R$ 8.000,00 (oito mil reais).

7. O decisum recorrido foi silente em relação aos critérios de cômputo dos juros de mora, no entanto, segundo precedentes do Superior Tribunal de Justiça, é lícito ao Tribunal, de ofício, disciplinar a matéria, sem que para isso incorra em julgamento extra ou ultra petita, ou ainda, em reformatio in pejus.

8. Precedentes.

9. Agravo retido prejudicado.

10. Apelação e remessa necessária providas em parte.

Inteiro teor:
88/148)

0011514-12.2010.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 29/01/2020

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

3a Turma

Desembargador Federal NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS

Intimação via sistema DATA: 29/01/2020

Julgamento: 23/01/2020

E M E N T A

ADMINISTRATIVO. EMISSÃO DE CPF EM DUPLICIDADE. HOMÔNIMOS. RESPONSABILIDADE CIVIL. EQUÍVOCO DO PODER PÚBLICO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO QUANTUM. CABIMENTO. AGRAVO RETIDO PREJUDICADO. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA PARCIALMENTE PROVIDAS.

1. Trata-se de ação ajuizada com o fito de obter o cancelamento de CPF emitido em duplicidade, com a emissão de novo documento, bem como o recebimento de indenização por danos morais.

2. É cediço que o Poder Público possui responsabilidade objetiva fundamentada pela teoria do risco administrativo, com o consequente enquadramento dos atos lesivos praticados por seus agentes no artigo 37, § 6o da Constituição Federal, desde que comprovada a conduta lesiva, o resultado danoso e o nexo de causalidade.

3. No caso em apreço, as provas juntadas aos autos explicitam a emissão em duplicidade do mesmo número de CPF a homônimo do autor, residente em outro estado da federação, o que lhe causou diversos transtornos, inclusive a inscrição indevida de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito.

4. A falta de critérios objetivos, suficientes e seguros para fins de identificação e individualização das pessoas sujeitas ao cadastro, não pode ser atribuída a terceira pessoa, pois o problema dos homônimos, além de previsível e evitável, gera enormes e graves consequências, em se tratando de um sistema nacional de cadastro, de caráter obrigatório e amplamente utilizado, não apenas no interesse das próprias pessoas físicas, como das pessoas jurídicas e do próprio Estado.

5. O inciso IV do artigo 30 da IN no 1042/2010, atualmente previsto no artigo 16, IV da IN no 1548/2015, autoriza o cancelamento da inscrição por determinação judicial, pois a emissão de CPF idêntico para duas ou mais pessoas não se limita a criar mero aborrecimento, mas sim efetiva lesão ao patrimônio moral do indivíduo, em razão da atuação deficiente da Administração, equiparável à própria falta do serviço.

6. No tocante ao quantum indenizatório, a condenação no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) mostra-se excessiva considerando as circunstâncias do caso concreto, bem como os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, devendo, por isso, ser reduzida para R$ 8.000,00 (oito mil reais).

7. O decisum recorrido foi silente em relação aos critérios de cômputo dos juros de mora, no entanto, segundo precedentes do Superior Tribunal de Justiça, é lícito ao Tribunal, de ofício, disciplinar a matéria, sem que para isso incorra em julgamento extra ou ultra petita, ou ainda, em reformatio in pejus.

8. Precedentes.

9. Agravo retido prejudicado.

10. Apelação e remessa necessária providas em parte.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 0011514-12.2010.4.03.6100

RELATOR: Gab. 09 - DES. FED. NELTON DOS SANTOS

APELANTE: UNIÃO FEDERAL

APELADO: ALESSANDRO FERREIRA DA SILVA

Advogado do(a) APELADO: MUNIZ LEOCOVITE DA SILVA - SP274801-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 0011514-12.2010.4.03.6100

RELATOR: Gab. 09 - DES. FED. NELTON DOS SANTOS

APELANTE: UNIÃO FEDERAL

APELADO: ALESSANDRO FERREIRA DA SILVA

Advogado do(a) APELADO: MUNIZ LEOCOVITE DA SILVA - SP274801-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação ajuizada por Alessandro Ferreira da Silva em face da União, objetivando o cancelamento de seu CPF, com a emissão de novo documento, bem como o recebimento de indenização por danos morais.

A tutela antecipada foi deferida para determinar que a ré procedesse ao cancelamento do CPF do autor no 328.124.028-30, com a emissão de novo cadastro com numeração distinta da atual, no prazo de 5 dias (ID 90192326 - Pág. 89-92).

Dessa decisão a União interpôs agravo retido.

Ao final, o MM. Juiz a quo condenou a União a pagar ao autor o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de danos morais, devidamente atualizado nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal, desde a data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ. A parte ré também foi condenada em verba honorária fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Por fim, determinou-se a expedição de ofício à Receita Federal do Brasil para que cancele definitivamente o número do CPF atual do autor (328.124.028-30), mantendo o cadastro do novo documento emitido em razão da concessão da tutela antecipada, com numeração distinta (ID 90192565 - Pág. 42-48).

A União apelou, sustentando, em síntese, que:

a) a Instrução Normativa RFB n° 1042/2010 veda a alteração do número de CPF na hipótese de cancelamento, determinando que o número de inscrição no CPF é atribuído à pessoa física uma única vez, não sendo permitido, a qualquer título, a solicitação de uma segunda inscrição;

b) a Receita Federal não emitiu o mesmo número de CPF para duas pessoas com o mesmo nome, mas houve apenas uma confusão diante dos nomes idênticos da parte autora e de outra pessoa, que teve o seu número de CPF (058.104.217-41) cancelado, em 19/09/2007, por multiplicidade, o que ocorreu pelo fato de que o nome do autor apresenta 464 (quatrocentos e sessenta e quatro) homônimos no Cadastro de Pessoa Física, sendo que o CPF confundido com o dele apresentava nome e data de nascimento idênticos, ou seja, tratava-se de caso de homônimos perfeitos;

c) o autor não comprovou que tenha sofrido qualquer dano moral e que eventual ocorrência estaria ligada à atuação estatal, mas que, se mesmo assim for mantida a condenação, é de rigor que o valor da indenização seja reduzido.

Com contrarrazões, vieram os autos a este Tribunal.

É o relatório.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 0011514-12.2010.4.03.6100

RELATOR: Gab. 09 - DES. FED. NELTON DOS SANTOS

APELANTE: UNIÃO FEDERAL

APELADO: ALESSANDRO FERREIRA DA SILVA

Advogado do(a) APELADO: MUNIZ LEOCOVITE DA SILVA - SP274801-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O Senhor Desembargador Federal Nelton dos Santos (Relator): Trata-se de ação ajuizada com o fito de obter o cancelamento de CPF emitido em duplicidade, com a emissão de novo documento, bem como o recebimento de indenização por danos morais.

Preliminarmente, em relação ao agravo retido, não obstante o disposto nos artigos 523, caput, e 559 do Código de Processo Civil de 1973, tratando-se de agravo interposto contra decisão que deferiu pedido de tutela antecipada, o caso é de julgar-se diretamente a apelação, cujo objeto, mais abrangente, terá o condão de prejudicar aquele primeiro recurso.

Passo ao exame do mérito.

Narra a exordial que o autor, em fevereiro de 2006, ao tentar utilizar o cartão magnético de sua conta bancária, foi informado pela gerência da CEF de que, em virtude da ocorrência de diversos saques em valores elevados naquela conta, o cartão havia sido bloqueado.

Aduz que, em julho de 2006, ao procurar crédito para compra de móveis, surpreendeu-se com a negativação de seu CPF por compras efetuadas no Rio de Janeiro, cidade em que nunca esteve.

O autor afirma, ainda, que por duas vezes obteve procedência em ações movidas na Justiça Estadual para a exclusão de seu nome do cadastro de inadimplentes, mas que, ao dirigir-se posteriormente à agência da CEF para abertura de conta salário, o gerente constatou a existência de três contas cadastradas para o mesmo número de CPF: duas em São Paulo (que pertenciam ao autor) e uma no Rio de Janeiro (agência 2247-023.1545-6), ocasião em que foram encontradas divergências nos dados dos titulares das contas, tendo em comum apenas o número de CPF, o nome e a data de nascimento.

Assim, sustenta que teria solicitado o cancelamento de seu CPF ou a alteração do número, mas a Receita Federal nada fez para solucionar a questão.

Pois bem. É cediço que o Poder Público possui responsabilidade objetiva fundamentada pela teoria do risco administrativo, com o consequente enquadramento dos atos lesivos praticados por seus agentes no artigo 37, § 6o da Constituição Federal, desde que comprovada a conduta lesiva, o resultado danoso e o nexo de causalidade.

No caso em apreço, as provas juntadas aos autos explicitam a emissão em duplicidade do mesmo número de CPF a homônimo do autor, residente em outro estado da federação, o que lhe causou diversos transtornos, inclusive a inscrição indevida de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito.

A propósito, a União confirmou que o nome do autor apresenta 464 (quatrocentos e sessenta e quatro) homônimos no Cadastro de Pessoa Física, sendo que, na hipótese dos autos, além do nome, as datas de nascimento eram idênticas.

Registre-se, contudo, que a falta de critérios objetivos, suficientes e seguros para fins de identificação e individualização das pessoas sujeitas ao cadastro, não pode ser atribuída a terceira pessoa, pois o problema dos homônimos, além de previsível e evitável, gera enormes e graves consequências, em se tratando de um sistema nacional de cadastro, de caráter obrigatório e amplamente utilizado, não apenas no interesse das próprias pessoas físicas, como das pessoas jurídicas e do próprio Estado.

Deveras, conquanto a União tenha corrigido posteriormente o equívoco, afirmando que o CPF do autor encontrava-se em situação regular perante a Receita Federal, não há como afastar a sua responsabilidade pelo fornecimento do primeiro documento com numeração idêntica ao de outra pessoa, resultante da má prestação do serviço público.

Além disso, cumpre asseverar que o inciso IV do artigo 30 da IN no 1042/2010, atualmente previsto no artigo 16, IV da IN no 1548/2015, autoriza o cancelamento da inscrição por determinação judicial, até mesmo porque a manutenção do mesmo número de inscrição representa grave prejuízo não somente para o autor, mas à sociedade como um todo.

Mais do que evidente, portanto, que a emissão de CPF idêntico para duas ou mais pessoas não se limita a criar mero aborrecimento, mas sim efetiva lesão ao patrimônio moral do indivíduo, em razão da atuação deficiente da Administração, equiparável à própria falta do serviço.

A respeito do tema, colhem-se os seguintes precedentes desta Corte Regional:

"PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. UNIÃO. REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO. INSCRIÇÃO NO CPF EM DUPLICIDADE. CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO E EMISSAO DE NOVO NÚMERO DE CPF. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. RESPONSABILIDADE DA UNIÃO POR ATOS PRATICADOS POR ENTIDADE CONVENIADA. DANOS MORAIS CABÍVEIS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. CABIMENTO. REMESSA OFICIAL E APELAÇÃO PARCIAMENTE PROVIDAS. 1. A questão devolvida a esta E. Corte diz respeito a pedido de emissão de novo CPF e indenização por danos morais em razão de fornecimento de segunda via do documento a terceiro homônimo, gerando inscrição em duplicidade. 2. Assim, cumpre observar inicialmente que o Cadastro de Pessoas Físicas foi instituído pela Lei no 4.862/65, denominado à época Registro de Pessoas Físicas, com o intuito de regular a apresentação da declaração de rendimentos e bens. 3. Posteriormente, recebeu a denominação atual por meio do Decreto-Lei no 401/68. 4. Com a entrada em vigor do Decreto no 3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda), fixou-se a competência da Secretaria da Receita Federal para editar as normas necessárias à regulamentação da utilização do CPF, conforme previsão do Art. 36. 5. À época da propositura da presente ação (09/08/2013), vigorava a Instrução Normativa no 1.042/10, cujo Art. 30 dispõe que o cancelamento da inscrição no CPF pode ser determinado pelo Poder Judiciário. 6. Isso posto, passa-se à analise do caso concreto. Restaram devidamente comprovados nos autos os transtornos decorrentes da utilização do CPF 342.165.628-25 por dois contribuintes distintos. Assim, há de ser mantida a r. sentença, que determinou o cancelamento do documento e a expedição de outro em substituição. Precedentes. 7. Quanto ao pedido de indenização por danos morais, fazem-se necessárias algumas considerações doutrinárias e jurisprudenciais acerca da responsabilidade civil estatal. 8. São elementos da responsabilidade civil a ação ou omissão do agente, a culpa, o nexo causal e o dano, do qual surge o dever de indenizar. 9. No direito brasileiro, a responsabilidade civil do Estado é, em regra, objetiva, isto é, prescinde da comprovação de culpa do agente, bastando que se comprove o nexo causal entre a conduta do agente e o dano. Está consagrada na norma do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal. 10. É patente, portanto, a aplicação do instituto da responsabilidade objetiva, já que se trata de conduta comissiva, qual seja, o fornecimento de segunda via do CPF a terceiro homônimo, gerando a inscrição em duplicidade. 11. Nesse sentido, é firme o posicionamento desta C. Turma de que a inscrição em duplicidade no CPF constitui ato ilícito e gera dano moral indenizável. Precedentes. 12. Compulsando-se os autos, verifica-se que o autor comprovou satisfatoriamente as restrições financeiras e constrangimentos a que foi submetido. Impõe-se, portanto, o dever de indenizar. 13. Ainda que o ato ilícito tenha sido praticado por entidade conveniada, a União é quem deve responder pelo dano, pois permanece a titular do serviço público prestado. Precedente. 14. Acerca da fixação da indenização por danos morais, é sabido que seu arbitramento deve obedecer a critérios de razoabilidade e proporcionalidade, observando-se a condição econômica do ofensor e do ofendido, bem como o grau de culpa e a gravidade do dano. Nesse sentido é nítido que "na fixação da indenização por danos morais, recomendável que o arbitramento seja feito caso a caso e com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico do autor, e, ainda, ao porte da empresa, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, de modo que, de um lado, não haja enriquecimento sem causa de quem recebe a indenização e, de outro, haja efetiva compensação pelos danos morais experimentados por aquele que fora lesado". (REsp 1374284/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/08/2014, DJe 05/09/2014) 15. Assim, diante do conjunto probatório dos autos, revela-se excessivo o valor de R$15.000,00 (quinze mil reais) arbitrado pelo Magistrado a quo.Deve ser reformada a r. sentença, portanto, para reduzir para R$5.000,00 (cinco mil reais) o valor da indenização, eis que suficiente para minimizar a dor da vítima e, ao mesmo tempo, punir o ofensor para que não reincida. 16. Remessa oficial e apelação providas em parte. 17. Reformada a sentença somente para reduzir para R$5.000,00 (cinco mil reais) o valor da condenação".(APELREEX 00130582520134036134, DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO CEDENHO, TRF3 - TERCEIRA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:25/11/2016 ..FONTE_REPUBLICACAO:.) (grifei)

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS E MATERIAIS. UNIÃO. DUPLICIDADE DE CPF . TRANSFERÊNCIA DE VALORES DA CONTA DO PIS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. 1. Caso em que são manifestamente improcedentes os embargos declaratórios, pois não se verifica qualquer omissão no julgamento impugnado, mas mera contrariedade da embargante com a solução dada pela Turma, que consignou, expressamente, que "embora o Decreto no 78.276/76, ao regulamentar a Lei Complementar no 26/75, tenha atribuído à Caixa Econômica Federal - ou Banco do Brasil - a função de manter as contas relativas ao PIS, creditando valores, processando solicitações de saque e de retirada de pagamento, o fato é que não há como responsabilizá-la pela transferência efetuada, pois esta somente ocorreu em razão da duplicidade do CPF; não fosse essa coincidência de números, certamente o evento não teria acontecido". Ressaltou-se, ademais, que "em última instância, a gestão do Fundo de Participação do PIS cabe à União, como bem ressaltado em sua apelação, 'embora caiba a um Conselho Diretor a gestão do Fundo de Participação PIS-PASEP, inclusive no que pertine à autorização para creditamento do valor a que fazem jus nas contas respectivas dos participantes, a efetivação do crédito, assim como a operacionalização do saque e o final pagamento são atribuições conferidas pelo ordenamento jurídico à Caixa Econômica Federal (PIS) e ao Banco do Brasil (PASEP).' Portanto, a instituição financeira apenas age em cumprimento ao determinando pelo respectivo Fundo, sendo apenas o instrumento de operacionalização do pagamento". Ainda, "a devolução do montante relativo ao abono do PIS transferido da conta da autora será inevitavelmente suportado pelo mencionado Fundo, cuja administração é cometida à União, razão pela qual resta caracterizada sua legitimidade passiva". 2. Devidamente contextualizados os fatos e consideradas as peculiaridades do caso concreto, a Turma entendeu "demonstrada a situação de sofrimento em decorrência da indevida duplicidade do CPF da autora", concluindo "presente o nexo causal entre o ato da União e o dano moral, configurador da responsabilidade da parte ré". (...). 5. Embargos declaratórios rejeitados". (APELREEX 00014586120044036121, DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS MUTA, TRF3 - TERCEIRA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:24/09/2014) (grifei)

"RESPONSABILIDADE CIVIL. EMISSÃO EM DUPLICIDADE DE CPF. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE INDENIZAR DANOS MORAIS. JUROS DE MORA MANTIDOS, NA ESPÉCIE. APELAÇÃO IMPROVIDA. 1. Ação de indenização interposta por ROSANA APARECIDA AMORIM em face da UNIÃO FEDERAL, pleiteando a sua condenação ao pagamento de dano moral, experimentado pela emissão em duplicidade do mesmo número de CPF para homônimos. 2. Acervo probatório que demonstra, à saciedade, que a Administração Pública forneceu à Rosana Aparecida Amorim da Silva, em 1/10/1990, um número de CPF que já existia desde 10/10/1984 e pertencia à ROSANA APARECIDA AMORIM, restando demonstrado o nexo de causalidade entre a falha administrativa (consistente na emissão em duplicidade de números de CPF) e o constrangimento alegado, tendo em vista que o CPF da autora estava, efetivamente, inscrito no Serviço de Proteção ao Crédito (SPC). 3. É indiscutível a responsabilidade objetiva da Administração Pública que, agindo com negligência e imprudência, emite um número de CPF em duplicidade, assim como é inegável o dever de indenizar os danos morais provocados pela conduta irregular da Administração Pública. Precedente: STJ, AgRg no AREsp 521.400/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 18/09/2014, DJe 25/09/2014. 4. São evidentes os dissabores sofridos pela autora, que teve seu nome e reputação indevidamente negativados, teve seu crédito abalado e recusado na praça, foi obrigada a peregrinar por instituições na faina de desvendar e solucionar o imbróglio que envolvia sua pessoa, além de passar por situações vexatórias e pela angústia justificada na revolta de ter sua honra e bom conceito destruídos. 5. Na singularidade do caso tem-se que a r. sentença foi prolatada em 26/9/2007, mas a redação do artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997, acrescido pela Medida Provisória no 2180/2001 não pode incidir in casu, eis que só se aplicava às condenações que favoreciam servidores públicos; já quanto ao texto trazido pela Lei no 11.960/2009, deve-se recordar que o colendo Supremo Tribunal Federal, ao examinar a questão por meio da ADI 4.357/DF (Rel. Min. AYRES BRITTO), declarou a inconstitucionalidade parcial, por arrastamento, do art. 5. dessa Lei. Portanto, é de ser rejeitado o pleito da ré e mantido no caso o percentual de 1%". (AC 00050730520024036000, DESEMBARGADOR FEDERAL JOHONSOM DI SALVO, TRF3 - SEXTA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:18/09/2015) (grifei)

No tocante ao quantum indenizatório, a condenação no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) mostra-se excessiva considerando as circunstâncias do caso concreto, bem como os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, devendo, por isso, ser reduzida para R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Cabe destacar, ainda, que o decisum recorrido foi silente em relação aos critérios de cômputo dos juros de mora, no entanto, segundo precedentes do Superior Tribunal de Justiça, é lícito ao Tribunal, de ofício, disciplinar a matéria, sem que para isso incorra em julgamento extra ou ultra petita, ou ainda, em reformatio in pejus.

Sendo assim, no dia 22.02.2018, a 1a seção do STJ julgou repetitivo (REsp 1.492.221) que discutia a aplicabilidade do art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09, em relação às condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora.

Consignou-se no julgamento que, as condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: "(a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E".

Deste modo, in casu, os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso e a correção monetária a partir do arbitramento, com base nos índices acima mencionados.

Por fim, considerando que o autor decaiu de parte mínima do pedido, a parte ré deverá arcar com o pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o agravo retido, DOU PARCIAL PROVIMENTO à apelação da ré e à remessa necessária para tão somente reduzir a indenização por danos morais para o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) e, de ofício, fixar os índices aplicáveis a título de consectários legais, mantidos os demais termos da sentença.

jucarval

E M E N T A

ADMINISTRATIVO. EMISSÃO DE CPF EM DUPLICIDADE. HOMÔNIMOS. RESPONSABILIDADE CIVIL. EQUÍVOCO DO PODER PÚBLICO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO QUANTUM. CABIMENTO. AGRAVO RETIDO PREJUDICADO. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA PARCIALMENTE PROVIDAS.

1. Trata-se de ação ajuizada com o fito de obter o cancelamento de CPF emitido em duplicidade, com a emissão de novo documento, bem como o recebimento de indenização por danos morais.

2. É cediço que o Poder Público possui responsabilidade objetiva fundamentada pela teoria do risco administrativo, com o consequente enquadramento dos atos lesivos praticados por seus agentes no artigo 37, § 6o da Constituição Federal, desde que comprovada a conduta lesiva, o resultado danoso e o nexo de causalidade.

3. No caso em apreço, as provas juntadas aos autos explicitam a emissão em duplicidade do mesmo número de CPF a homônimo do autor, residente em outro estado da federação, o que lhe causou diversos transtornos, inclusive a inscrição indevida de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito.

4. A falta de critérios objetivos, suficientes e seguros para fins de identificação e individualização das pessoas sujeitas ao cadastro, não pode ser atribuída a terceira pessoa, pois o problema dos homônimos, além de previsível e evitável, gera enormes e graves consequências, em se tratando de um sistema nacional de cadastro, de caráter obrigatório e amplamente utilizado, não apenas no interesse das próprias pessoas físicas, como das pessoas jurídicas e do próprio Estado.

5. O inciso IV do artigo 30 da IN no 1042/2010, atualmente previsto no artigo 16, IV da IN no 1548/2015, autoriza o cancelamento da inscrição por determinação judicial, pois a emissão de CPF idêntico para duas ou mais pessoas não se limita a criar mero aborrecimento, mas sim efetiva lesão ao patrimônio moral do indivíduo, em razão da atuação deficiente da Administração, equiparável à própria falta do serviço.

6. No tocante ao quantum indenizatório, a condenação no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) mostra-se excessiva considerando as circunstâncias do caso concreto, bem como os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, devendo, por isso, ser reduzida para R$ 8.000,00 (oito mil reais).

7. O decisum recorrido foi silente em relação aos critérios de cômputo dos juros de mora, no entanto, segundo precedentes do Superior Tribunal de Justiça, é lícito ao Tribunal, de ofício, disciplinar a matéria, sem que para isso incorra em julgamento extra ou ultra petita, ou ainda, em reformatio in pejus.

8. Precedentes.

9. Agravo retido prejudicado.

10. Apelação e remessa necessária providas em parte. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, JULGOU PREJUDICADO o agravo retido, DEU PARCIAL PROVIMENTO à apelação da ré e à remessa necessária para tão somente reduzir a indenização por danos morais para o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) e, de ofício, fixou os índices aplicáveis a título de consectários legais, mantidos os demais termos da sentença, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.